Tribunal: TJES
Processo: 5017425-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017425-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NILSON PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. VEÍCULO LOCADO A TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Nilson Pereira e outros, revogou decisão anterior e desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo VW/Kombi, placa MQW 4692, de propriedade do executado Jair Pereira. O agravante sustenta que não restou comprovada, por parte do executado, a alegada impenhorabilidade do bem, requerendo a reforma da decisão para o restabelecimento da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, a justificar a desconstituição da constrição judicial, diante da alegação de que seria necessário ao exercício da profissão do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens móveis úteis ou necessários ao exercício da profissão do executado, cuja interpretação deve ser restritiva, conforme orientação consolidada do STJ.

Compete ao executado o ônus de comprovar a indispensabilidade do bem ao exercício de sua atividade profissional, não sendo suficiente a mera alegação genérica de utilidade.

No caso concreto, o veículo penhorado não é utilizado diretamente pelo executado como instrumento de trabalho, mas sim objeto de contrato de locação com terceiro (AJ Transporte e Turismo Ltda), conforme consta do documento apresentado nos autos (id. 43705928).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que automóveis só se enquadram como instrumentos de trabalho quando sua utilização é direta e indispensável à atividade profissional do executado, o que não se verifica quando o bem é destinado à locação (AgInt no AREsp 2.540.413/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/8/2024).

Não demonstrada a impenhorabilidade legalmente prevista, a constrição judicial sobre o veículo deve ser mantida, sob pena de frustrar a efetividade da execução.

Verifica-se risco de dano reverso à parte exequente, que poderá ver comprometido o adimplemento de seu crédito caso a penhora não seja restabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem móvel é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado.

A existência de contrato de locação do veículo com terceiro afasta a caracterização de instrumento de trabalho pessoal do devedor.

O restabelecimento da penhora é medida que se impõe quando não comprovada a hipótese legal de impenhorabilidade, especialmente em se tratando de bem afetado à atividade econômica de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.540.413/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJRS, AI 0326075-32.2019.8.21.7000, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, j. 09.06.2021, DJERS 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017425-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
NILSON PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão (id. 51637334) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
NILSON PEREIRA E OUTROS
, revogou decisão anterior e desconstituiu a penhora sobre o veículo VW/Kombi.

Sustenta o agravante, em síntese, que a parte executada se limitou a alegar que o veículo é utilizado em seu labor, contudo não apresentou provas capazes de corroborar a alegada impenhorabilidade, não se desincumbindo de seu ônus processual.

Por tais razões, postula a reforma da decisão para que seja mantida a penhora sobre o bem.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação comporta acolhimento.

Como cediço, a regra em nosso ordenamento jurídico é a penhorabilidade dos bens do executado para a satisfação do crédito, sendo as exceções previstas em lei de interpretação restritiva.

Incumbe ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o bem constrito se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade elencadas no art. 833, do CPC.

Na espécie, o agravado sustentou recair sobre o veículo a ressalva prevista no inciso V, do referido dispositivo, consoante o qual são impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

Contudo, o contrato apresentado nos autos de origem (id. 43705928) demonstra que o veículo não é utilizado diretamente pelo executado como ferramenta de seu ofício, mas sim que é objeto de um
contrato de locação com terceiro
(AJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a menos que o automóvel
seja a
própria
ferramenta de trabalho
(taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele
não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade
'
”(AgInt no AREsp n. 2.540.413/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)
.

No sentido específico dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impenhorabilidade do automóvel. Não verificada. No caso,
o automóvel não é utilizado pela recorrente para o exercício da profissão, mas sim alugado a terceiro, de modo que não se verifica a hipótese de impenhorabilidade prevista pelo art. 833, V, do CPC
. [...] (TJRS; AI 0326075-32.2019.8.21.7000; Proc 50731034720208217000; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher; Julg. 09/06/2021; DJERS 17/06/2021)

Dessa forma, não tendo o executado comprovado que o veículo penhorado é, de fato, indispensável ao exercício direto de sua profissão, mas, ao contrário, tendo demonstrado que é objeto de contrato de locação a terceiro, a penhora deve ser mantida.

Mister destacar que o risco de dano grave ou de difícil reparação milita em desfavor do recorrente e se encontra consubstanciado no fato de que poderá experimentar prejuízos em decorrência da potencial frustração no recebimento do seu crédito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para restabelecer a penhora sobre o veículo VW/Kombi, placa MQW 4692, de propriedade do executado Jair Pereira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)